Tribunal: TJDFT
Processo: 0725493-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0725493-65.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AF CONSULTORIA E MANUTENCAO PREDIAL LTDA, THIAGO BATISTA DA SILVA APELADO: THIAGO BATISTA DA SILVA, AF CONSULTORIA E MANUTENCAO PREDIAL LTDA D E C I S Ã O Não obstante as razões apresentadas pelo patrono do apelante, a viagem programada para data que coincide com a designada para a sessão presencial não se apresenta como motivo de força maior que justifique o adiamento da sessão antecipadamente designada, especialmente porque o causídico tem a faculdade de participar por meio de videoconferência. Indefiro, pois, o pedido de adiamento. Brasília/DF, 10 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator